Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas encontra-se amplamente fundamentada em prova robusta, que inclui confissão extrajudicial e judicial do réu, laudos periciais e testemunhos de policiais, além da apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, balanças de precisão e utensílios típicos do comércio ilícito de entorpecentes.
2. A tentativa de desclassificação do crime de posse de arma com numeração suprimida para posse de arma de uso permitido revela-se inviável, tendo em vista laudo pericial que atestou a supressão de identificação por abrasão, conduta típica do art. 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003.
3. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento é incabível, pois se trata de tipos penais autônomos que tutelam bens jurídicos distintos, conforme entendimento pacificado pelo STJ e jurisprudência da própria Corte local.
4. A pena foi fixada com observância aos critérios legais, respeitando as etapas da dosimetria e os limites impostos pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Tema de Repercussão Geral 158 do Supremo Tribunal Federal, que impedem a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, tendo em vista a quantidade expressiva e variedade das drogas, associadas à posse de armamento, com munições e sendo um deles com a numeração suprimida, revelam dedicação do réu à atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual.
6. O regime inicial fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a detenção foram corretamente fixados, com fundamento na quantidade e natureza dos crimes e na dedicação à atividade criminosa.
7. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade está justificado pela gravidade concreta dos crimes, quantidade e natureza das drogas apreendidas, uso de armamento com numeração suprimida e risco à ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal.
8. Recurso conhecido e desprovido.